Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-35.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-35.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Condições Especiais para Prestação de Prova]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KAYO VINICIUS LYRA FIGUEIREDO - CPF: 043.282.771-46 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 937.368.431-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DI RENZO (RECORRIDO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), ARIEL LOPES TORRES (RECORRIDO), STEFFANO SCARABOTTOLO (RECORRIDO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA/MT (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR DA REDE PÚBLICA - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS – IMPETRANTE QUE CURSOU COM BOLSA INTEGRAL NA 1a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PRIVADA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

“Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio da tutela judicial concedida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp 1382061/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000009-35.2016.8.11, impetrado por
Kayo Vinícius Lyra Figueiredo
contra ato praticado pelo Supervisor de Apoio Acadêmico da UNEMAT, Reitora e Vice Reitor visando sua matrícula no curso de Agronomia.

A sentença revisada concedeu a segurança pretendida e, por conseguinte, tornou definitiva a liminar inicialmente deferida, pela qual havia determinado que a autoridade coatora promovesse a matrícula da impetrante em curso de Agronomia - Nível Superior, em vaga destinada aos estudantes egressos do ensino público.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID 287472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020